Tribunal: STF
Processo: ARE 699613
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 281/STF. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.